Tribunal: STF
Processo: ADI 65
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-28
Data de publicação: 1989-06-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA AJUIZADA POR PARTIDO SEM REPRESENTAÇÃO  NO CONGRESSO
NACIONAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO, POR FALTA DE
LEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE, NOS TERMOS DO ART. 103, VIII, DA
CONSTITUIÇÃO, DECRETANDO-SE A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO (ART. 267, VI DO CPC).